Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA NO SISBAJUD. DECURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. CABIMENTO DA DILIGÊNCIA.
No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Observado que o pedido de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD não foi formulado no primeiro grau de jurisdição, a pretensão recursal ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este particular.
2. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
3. O acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis, mas sim à razoabilidade e utilidade de nova consulta.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) fora efetivada há mais de 5 (cinco) anos, mostra-se razoável a reiteração da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome dos devedores, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
5. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.